Tribunal: TCU
Processo: 012.380/2025-3
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2025-10-07
Data de publicação: 2026-04-04

Ementa:
Atos de reforma.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que tratam de atos de reforma emitidos no âmbito do Comando da Aeronáutica em favor dos Srs. Celso Silveira Borges, Gisele Ferreira dos Santos Spinola, Jone Fonseca Gonzaga, Rommel Benicio Costa da Silva e Vanderlei Arenhart, ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ante as razões expostas pelo Relator, e com fundamento no art. 71, incisos III e IX, da Constituição Federal, nos arts. 1o, inciso V, 39, inciso II, e 45 da Lei 8.443/1992 e no art. 262, § 2o, do Regimento Interno do TCU (RITCU), em: 9.1. registrar os atos de reforma de interesse dos Srs. Celso Silveira Borges, Gisele Ferreira dos Santos Spinola e Vanderlei Arenhart; 9.2. negar registro aos atos de reforma emitidos no interesse dos Srs. Jone Fonseca Gonzaga e Rommel Benicio Costa da Silva; 9.3. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula TCU 106; 9.4. determinar à unidade jurisdicionada que adote medidas para: 9.4.1. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação aos interessados, alertando-os de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos não os exime da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso esses não sejam providos; 9.4.2. fazer cessar, no prazo de 15 (quinze) dias, o pagamento decorrente dos atos cujos registros foram negados, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa; 9.4.3. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias contados da ciência da decisão, documento apto a comprovar que os interessados tiveram conhecimento do acórdão; 9.5. esclarecer à unidade jurisdicionada que poderão ser editados novos atos de reforma em favor dos interessados, desde que escoimados das irregularidades verificadas nos presentes autos, a serem submetidos a novo julgamento pelo Tribunal, nos termos dos arts. 260, caput , e 262, § 2o, do RITCU.